Tribunal: CARF
Processo: 12448.913497/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO E APÓS DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório ou do acórdão de 1a instância, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material e no formalismo moderado.
Necessário retorno dos autos à Unidade de Origem, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.913497/2016-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.200 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
MARTE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o
exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada
a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela
decorrentes.
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO E APÓS
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que
posterior ao Despacho Decisório ou do acórdão de 1a instância, é útil à
comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa
recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.913497/2016-23
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913497/2016-23

É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação
tardia de DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material
e no formalismo moderado.
Necessário retorno dos autos à Unidade de Origem, a fim de que a autoridade
administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo
contribuinte, levando em consideração a DCTF retificadora e os demais
elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se devolva o feito à Unidade de Origem, a fim de que
a autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte,
levando em consideração a DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais
colacionados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais para, ao
final, prolatar-se novo despacho decisório sobre a matéria dos autos, abrindo-se oportunidade
para a apresentação de nova manifestação de inconformidade do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação
de crédito oriundo de recolhimento a maior de IRPJ, não homologada em despacho decisório que
indeferiu o seu aproveitamento.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, consta informação de que o
indeferimento se deve ao fato de que os créditos reclamados foram integralmente utilizados para
quitar tributos via DCTF, razão pela qual não foi possível identificar saldo disponível a
compensar. Assim, negou-se a homologação da compensação pleiteada.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, sob o
argumento de que o indeferimento do direito creditório foi adequado e que a contribuinte deixou
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913497/2016-23

de realizar a retificação de sua DCTF após o despacho decisório e não trouxe elementos de prova
que comprovassem a liquidez e certeza do crédito reivindicado.
A contribuinte manejou Recurso Voluntário em que informa haver retificado
regularmente sua DCTF após prolatado o acórdão recorrido, entendendo que o princípio da
verdade material e do formalismo moderado autorizam a administração tributária a realizar uma
reanálise do direito creditório.
Destaca a recorrente que não haveria impedimento para a retificação da DCTF e
que tal providência autoriza o reconhecimento do direito creditório em apreço, esclarecendo
haver juntado à sua manifestação de inconformidade mais de 120 páginas de documentos, que
revelam o equívoco na apuração do IRPJ devido época, levando-a a recolher a maior o tributo.
À época da manifestação de inconformidade, foram juntados aos autos pelo
sujeito passivo:

Balancete 3° trim. de 2015 original com resultado contábil de R$6.381.458,13;

Balancete
3o
trim.
de
2015
retificado
com
resultado
contábil
de
R$5.135.788,55;Comparação do Resultado do 3o trim. 2015;

Comparação da Provisão de Férias de set 2015 sem e com 1/3 Constitucional,
configurando a diferença de R$1.245.669,58;

Razões Contábeis;

Sped Contábil apresentando a DRE do 3o trim. de 2015 com resultado de
R$4.022.143,46 depois dos impostos;

Resumo comparativo do Resultado do 3o trim. de 2015;

DCTF referente a set de 2015;

Relatório de erro na tentativa de retificação da DCTF de set. de 2015 apresentando os
débitos devidos;

Perdcomp citado no referido despacho.
Em Recurso Voluntário, a parte controverte fatos novos, onde informa que, após a
decisão da DRJ, “apresentou DCTF retificadora no 16.85.58.90.56-47, através da qual alterou o
valor anteriormente declarado na DCTF original, passando a constar como devido, a título de
IRPJ (código de receita 0220-01), período de apuração do 3o trimestre de 2015, o valor de R$
293.791,41 (duzentos e noventa e três mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e um
centavos), mesmo montante apurado e registrado nos documentos fiscais apresentados à Receita
Federal do Brasil”.
Justifica, ainda, que a DCTF original registrou apuração de resultado contábil de
R$ 6.381.458,13 (seis milhões, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais
e treze centavos), referente ao 3o trimestre de 2015, conforme balancete juntado ao recurso, em
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913497/2016-23

que deduziu as retenções do período, tendo quitado o IRPJ devido no trimestre, devidamente
registrado em DCTF.
Não obstante, alega que analisou posteriormente seus registros contábeis, onde
identificou “que cometeu equívoco na contabilização da provisão de ‘Férias’”, que teria sido
contabilizada a menor no montante de R$ 1.245.669,58 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco
mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). Assim, refez a apuração do
novo resultado contábil, com as retenções corretas, registradas em balancete contábil acostado ao
recurso, identificando ter havido pagamento a maior de IRPJ no montante de R$ 217.992,18
(duzentos e dezessete mil, novecentos e noventa e dois reais e dezoito centavos).
Por fim, demonstrou haver retificado a DCTF originária após a prolatação do
acórdão recorrido, tendo transmitido retificação da DCTF de no 18.55.57.10.52-48, providência
não realizada anteriormente pela ocorrência de erros.
As razões jurídicas trazidas pela recorrente para justificar o reconhecimento de
seu direito creditório se justificam nos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, sob o color de que o erro praticado na transmissão de DCTF originária fora suprido
com a sua retificação, citando o Parecer Normativo COSIT no 2 de 2015 para justificar o direito
reclamado, ressaltando que “o Parecer também é claro quanto ao requisito a ser atendido,
segundo o qual, é essencial que a DCTF retificadora, mesmo aquela transmitida após a ciência
do despacho decisório, deva refletir exatamente as informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como o Relatório SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)”,
documento esse que também foi acostado em via recursal.
Ao final, requesta seja reconhecido o direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Penso que assiste razão à recorrente, porquanto a retificação de DCTF que
controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à
comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do
Parecer Normativo COSIT n° 2/2015, aplicável ao caso dos autos, a saber:
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015 (DOU 01/09/2015)
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA
TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de
direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913497/2016-23

desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e
Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de
decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade
tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá
baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF
assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo.
(...)
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de
direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP
desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e
Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de
decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade
tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá
baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF
assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da
IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de
DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório.
Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição
contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído, seja comprovado por outros meios;
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913497/2016-23

f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de
retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso
VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de
revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo,
observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Observe-se que a defesa do contribuinte controverte o fato da DCTF originária ter
registrado apuração de resultado contábil em valor superior ao que entende efetivamente devido,
tendo juntado o respectivo balancete e demais documentos fiscais e contábeis para comprovar o
pagamento a maior de IRPJ no trimestre, fruto de análise posterior de seus registros contábeis,
que apontam equívoco da na contabilização da provisão de “Férias”.
Há verdadeiro esforço probatório da contribuinte, que, apesar de não ter realizado
a retificação de DCTF antes do julgamento de DRJ – fato que impediu aquele colegiado de piso
de analisar com eficiência a controvérsia jurídica em torno do direito creditório ora reivindicado
pela parte –, efetivamente realizou a retificação tardia e juntou documentos que permitem à
administração tributária realizar tal análise nesse instante.
O que se controverte, portanto, é a possibilidade de se homologar o crédito
mediante reconhecimento de retificação tardia de DCTF do contribuinte, hipótese que é admitida
por esta Turma de Julgamento, com fundamento na busca da verdade material.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE
Importa registrar que a irresignação recursal também se sedimenta em
documentos tardiamente juntados, tanto após o despacho decisório, quanto após a decisão de
piso, como se vê dos documentos contábeis anexados extemporaneamente.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas
alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade
de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como
forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade
materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem
a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2odo citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913497/2016-23

processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras
processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo
que devido é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que
se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de
interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as
provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir
suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ALEGAÇÕES RECURSAIS
GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO
DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913497/2016-23

O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do
formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal
genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se
demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de
discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da
decisão infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões,
acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado, redunda no
não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo
do direito de recorrer. (Acórdão no 2202005.055 - 2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de
14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR
FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito
do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no
recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado
quando se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235,
não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...)
PROVAS.
VERDADE
MATERIAL.
APRESENTAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do princípio da verdade
material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos autos posteriormente à análise do
processo pela autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no julgamento do
Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no 14098.000308/2009-74, em sessão de
06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos
posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE - Sessão de 8
de outubro de 2019)
---------------------------
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913497/2016-23

PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a
prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do contribuinte, não impedindo,
porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em
observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo
quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão
recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente com as razões de defesa
e foram por ela controvertidas na instância singular, porém, deixou-se de analisá-los anteriormente pela
inércia do próprio contribuinte em apresentar os elementos ora acostados. Não obstante, pelos argumentos
indicados e precedentes do colegiado, não há óbice para a consideração jurídica dos anexos recursais, em
prestígio à ampla defesa e proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e
acolho o pleito da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados extemporaneamente.
(Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
DO RETORNO PARA REAPRECIAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO PELA DRF
Considero admissível que a retificação da DCTF, juntamente com a apresentação
de elementos de prova capazes de controverter a existência do crédito reclamado, notadamente
as informações fiscais e contábeis do contribuinte, são elementos suficientes ao aprofundamento
da análise do direito creditório objeto do processo.
Com efeito, mais vale investigar a existência de um direito a admitir o
enriquecimento sem causa, razão pela qual o retorno dos autos à instância de origem permitirá à
autoridade administrativa validar ou não a existência do crédito, dessa vez, cotejando os dados
retificados em DCTF e os demais elementos acostados aos autos, sem prejuízo de outros que o
contribuinte entenda conveniente apresentar.
Tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, por se tratar de medida
necessária à preservação do direito reclamado sem as travas formais que trouxeram o processo a
julgamento neste Colegiado, adequada ao correto alcance da legalidade e justa para que não se
gere benefício que o contribuinte não tenha ou prejuízo que favoreça os cofres públicos sem
motivos.
O CARF tem inúmeros precedentes neste sentido, inclusive, desta Egrégia Turma
de Julgamento, a saber:
PER/DCOMP.ERRODEFATO.COMPROVAÇÃO.
ComprovadooerrodefatonopreenchimentodaDCTFcomasuaposterior retificação,com base em documentos
hábeis eidôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza do crédito
oferecido para a compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP
eletrônicapelaUnidadeLocalCompetente.(Acórdãono 1201002.989–2aCâmara/1aTurmaOrdinária Sessãode
12dejunhode2019
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO CONTIDA NA
IN RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios, termos do Parecer Normativo
Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. NOVO DESPACHO
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913497/2016-23

DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da compensação, o recurso deve ser
parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante
prolação de novo despacho decisório, devendo ser considerada em sua análise a DCTF retificadora.
(Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 04 de março de
2020)
PER/DCOMP.
ERRO
DCTF.
DIPJ
RETIFICADORA
ANTES
DA
APRECIAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO. Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de ter em conta
informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirma a existência do
indébito informado na DCOMP. Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no
1301-004.538 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 17 de junho de 2020)
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO CONTIDA NA
IN RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios, termos do Parecer Normativo
Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. NOVO DESPACHO
DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da compensação, o recurso deve ser
parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante
prolação de novo despacho decisório, devendo ser considerada em sua análise a DCTF retificadora.
(Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 04 de março de
2020)
COMPENSAÇÃO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DESPACHO
COMPLEMENTAR. A retificação da DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho
decisório é possível, mediante a apresentação de documentos comprobatórios do erro cometido no seu
preenchimento. Os autos deverão retornar à unidade de origem para que proceda à verificação da certeza
e liquidez do crédito tributário pleiteado, com emissão de despacho decisório complementar, e retomada
do rito processual de praxe. (Acórdão no 1301-004.607 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 18 de junho de 2020)
Penso que a solução é adequada e preserva o interesse público, a vedação ao
enriquecimento sem causa, à proporcionalidade e a busca pela verdade material.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e voto para lhe dar parcial
provimento, para que se devolva o feito à Unidade de Origem, a fim de que a autoridade
administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em
consideração a DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos
autos, intimando a parte a apresentar outros documentos que entender necessários, para, ao final,
prolatar-se novo despacho decisório sobre a matéria dos autos, abrindo-se nova oportunidade de
manifestação ao contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.913497/2016-23

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital